Tribunal: TJSP
Processo: 1020694-97.2015.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020694-97.2015.8.26.0405/50000
Registro: 2020.0000291651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1020694-97.2015.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que são embargantes
ALEXANDRE ROBERTO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e ANA PAULA DA
SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado CONSTRUTORA TENDA SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020694-97.2015.8.26.0405/50000
1
Voto no 1259
Embargos de Declaração Cível no 1020694-97.2015.8.26.0405/50000
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Osasco
Embargtes: Alexandre Roberto dos Santos e Ana Paula da Silva Santos
Embargado: Construtora Tenda Sa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cabimento dos
embargos de declaração para sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material. Artigo 1.022 do CPC.
Inocorrência. Acórdão que apreciou todos os pontos
controvertidos. Finalidade eminentemente infringente.
Impossibilidade. Embargos rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. Acórdão de
fls. 256/262.
Sustenta, a parte embargante, que houve omissão em relação ao
incorreto valor informado pela parte embargada para financiamento. Alega, ainda,
obscuridade no tocante aos danos morais.
É o relatório.
Os embargos de declaração são conhecidos, porque tempestivos, mas
não comportam provimento, dado inexistentes os vícios apontados.
A questão atinente ao financiamento imobiliário e eventual pagamento
a maior realizado pelos embargantes foi devidamente endereçada às fls. 258/259, com o
reconhecimento da necessidade de perícia contábil, nos termos do contrato, para apurar, em
sede de liquidação de sentença, a existência de saldo favorável aos recorrentes e sua
consequente restituição.
Os danos morais, por sua vez, foram fixados em favor da "parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020694-97.2015.8.26.0405/50000
2
autora", ou seja, ao conjunto de co-autores que constituem o polo ativo da demanda. Em
que pese a ausência de obscuridade, a fim de evitar futuros equívocos, observa-se que tal
quantia será dividida entre cada um dos embargantes.
Assim, ficam rejeitados os embargos de declaração.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, NEGA-SE provimento aos embargos de
declaração.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator